Tribunal: TJMT
Processo: 1014149-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014149-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (EMBARGANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0036-08 (EMBARGADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (EMBARGADO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (EMBARGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0036-08 (EMBARGANTE), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (EMBARGANTE), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA
– OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA –

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

D
evem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
a omissão
apontada
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

FERTILIZANTES HERINGER S/A
op
ôs
embargos de declaração

(ID no
302606381
), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no

300505857
,
que
deu provimento ao agravo de instrumento interposto por PEDROMAR TRANSPORTES LTDA, reformando a decisão de primeiro grau que havia acolhido a impugnação ao cumprimento de sentença e determinando a habilitação do crédito na recuperação judicial da embargante.

Em suas razões recursais, a embargante alega omissão no acórdão por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo, especificamente quanto à aplicação do Tema Repetitivo no 1051 do STJ, mesmo na hipótese de encerramento da Recuperação Judicial.

Sustenta que a sentença de encerramento da recuperação judicial expressamente previu que "todos os créditos abarcados pelo art. 49 da Lei 11.101/2005 [...] e ainda não trazidos ao conhecimento deste Juízo devem ser pagos nos termos do plano de recuperação judicial aprovado, independentemente de habilitação nestes autos ou de execução em Juízo diverso", o que desqualificaria a tese de metamorfose da natureza do crédito de concursal para extraconcursal em razão do encerramento da recuperação judicial.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com manifestação expressa sobre o trecho da sentença de encerramento da recuperação judicial e sobre a aplicabilidade do Tema 1051 do STJ ao caso.

Em contrarrazões (ID no
309167895
), PEDROMAR
TRANSPORTES LTDA pugna pelo desprovimento dos embargos, e pela
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isso porque,

omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face do acórdão

que
deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA, reformando a decisão de primeiro grau que havia acolhido a impugnação ao cumprimento de sentença e determinando a habilitação do crédito na recuperação judicial da embargante.

In
casu
, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão,
mas sim nítida insatisfação
d
o embargante

com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque
o acórdão
enfrentou expressamente a questão relativa à natureza do crédito exequendo, reconhecendo sua origem anterior ao pedido de recuperação judicial, conforme se extrai do seguinte trecho:

"Não há dúvida de que o crédito exequendo decorre do adimplemento de obrigações originadas no ano de 2015, sendo, portanto, anteriores à distribuição de recuperação judicial da agravada em 04/02/2019, o que conduz ao entendimento de que o crédito está sujeito aos efeitos do Plano de Recuperação, nos termos do Tema 1051 do STJ."

Portanto, o acórdão reconheceu expressamente a aplicabilidade do Tema 1051 do STJ quanto à natureza concursal do crédito. No entanto,
o cerne da questão decidida
foi a impossibilidade de habilitação desse crédito após o encerramento da recuperação judicial, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, citando-se inclusive precedente específico sobre o tema (REsp n. 1.840.166/RJ).

O acórdão também analisou expressamente o conteúdo da sentença de encerramento da recuperação judicial, destacando que a própria decisão estabeleceu que
"os credores não habilitados no quadro geral de credores deveriam buscar a satisfação de seus créditos pelas vias ordinárias".

Assim, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou todos os pontos necessários à solução da controvérsia, concluindo
pela impossibilidade de habilitação do crédito em recuperação judicial já encerrada, independentemente de sua natureza concursal.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, quanto ao pedido da embargada de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, não se verifica o intuito manifestamente protelatório a justificar a imposição da penalidade.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025